Tribunal: TJSP
Processo: 1009653-50.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Prestação do serviço de tv a cabo e internet banda larga. Comprovada a regularidade do débito. Ausência de prova da quitação. Débito exigível. Ausente a propagação de fato depreciativo capaz de gerar danos à honra ou moral do autor. Dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização por

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Prestação do serviço de tv a cabo e internet banda larga. Comprovada a regularidade do débito. Ausência de prova da quitação. Débito exigível. Ausente a propagação de fato depreciativo capaz de gerar danos à honra ou moral do autor. Dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização por dano moral. Inexistência de apontamento desabonador em nome do autor. Litigância de má-fé caracterizada. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, POR PREJUDICADO.